Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFICÁCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA. RETROATIVIDADE. STATUS QUO ANTE. SÚMULA 405, STF. DIREITO DE RESPOSTA. INAPLICABILIDADE. OFENSA AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. FIGURA PÚBLICA. MITIGAÇÃO. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. OBSERVÂNCIA DE LIMITES IMPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminarmente, o art. 4o, § 4o, da Lei n. 13.188/2015 é claro ao estabelecer que “na delimitação do agravo, deverá ser considerado o contexto da informação ou matéria que gerou a ofensa”. Assim, caracterizado o enquadramento das alegações de quem se acha ofendido em razão do conteúdo publicado em matéria jornalística ao contexto vigente, verificada a adequação da via eleita, qual seja o interesse jurídico no direito de resposta proporcional ao agravo. Preliminar Rejeitada.
2. Nos termos da Súmula n. 405 do STF, “denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Dessa forma, não subsistem os efeitos de liminar concedida em mandado de segurança o qual não tivera a apreciação de seu mérito. Não suficiente, tal circunstância impõe retroatividade (efeito ex-tunc), retornando as partes ao status quo ante.
3. Por fim, é cediço que o direito de resposta proporcional ao agravo (art. 5o, inciso V, Constituição Federal) nasce a partir de uma ofensa a algum dos direitos personalíssimos, como fixa o art. 2o, § 1o, da Lei n. 13.188/2015.
4. Todavia, não haverá ofensa à honra, desde que os termos empregados no material jornalístico supostamente ofensivo sejam condizentes com o intuito de informar assunto de interesse público. Ademais, não há como desconsiderar que os limites impostos pelos direitos à Privacidade e à Intimidade comportam mitigação quando o informe jornalístico tratar de pessoa pública e contexto que se relacione a interesse público.
5. Recurso conhecido e desprovido.